Tribunal: TJDFT
Processo: 0718092-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718092-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 4 BOSS BRASIL COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME, HUGO VERAS MENDES AGRAVADO: MICHAEL PESSOA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por 4 BOSS BRASIL COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - ME e HUGO VERAS MENDES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do processo no 0718374-77.2025.8.07.0001, indeferiu pedido de retirada das publicações e postagens efetuadas na página do Google e do site Reclame Aqui pelo agravado (Michael Pessoa Marques). Em suas razões recursais (ID 71573001), a parte agravante narra, em síntese, que, após ser negada a venda de um veículo, o agravado “realizou postagens com conteúdo calunioso (“caluniador”, “homem sem palavra”, “bandido”), extrapolam os limites da liberdade de expressão, ferindo diretamente a imagem e a reputação da empresa”. Aduz que “a negativa de venda do veículo ao Agravado decorreu do cumprimento de normas de compliance e legislação contra lavagem de dinheiro, uma vez que este realizou o pagamento do sinal a partir da conta bancária de terceiros”. Salienta que “ainda que venha a se parecer razoável sob o ponto de vista do cotidiano, é altamente proibitiva quando inserida no contexto de compra e venda de bens de luxo em razão de normas específicas que regulamentam o setor, em especial a Lei n. 9.613/1998”. Defende a presença dos requisitos para a concessão da liminar. Por fim, pede que seja deferida a tutela de urgência recursal para determinar a retirada imediata das publicações e postagens efetuadas na página do Google e do site Reclame Aqui. Preparo (ID 71573004). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência pleiteada pela parte agravante. De início, ressalta-se que, embora haja indícios de que as postagens possam afetar a imagem da loja, bem como menção à legislação de combate à lavagem de dinheiro, não se verifica urgência que justifique sua remoção imediata. Havendo de fato prejuízo à imagem da loja e de seu proprietário, não amparado pelo Direito à liberdade de expressão, tal circunstância deverá ser verificada após a devida dilação probatória nos autos de origem. A tutela provisória exige, além da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se demonstrou. Além disso, observe-se que a postagem é datada de 10/10/2024, ou seja, há aproximadamente 7 (sete) meses, ficando ausente o argumento de urgência no pleito. Assim, em que pese o pedido liminar da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador